Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDICTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INIDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. TERMO INICIAL DO PERÍODO DEPURADOR. DATA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) Verificar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena.
III - Razões de decidir
3. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas.
4. Não é atribuição do Tribunal togado reavaliar a prova e interpretá-la à luz de doutrina ou jurisprudência majoritária, cabendo-lhe apenas confrontar o veredicto dos jurados com os elementos de convicção, verificando se há total dissociação da conclusão com as provas – o que não revelou o caso. 4.1. Havendo provas de que a conduta do acusado é ofensiva e desproporcional, é possível o acolhimento das teses que afastam a incidência da excludente de ilicitude pela legítima defesa, do homicídio privilegiado e de descriminante putativa.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
6. A exasperação da pena pela personalidade exige fundamentação concreta e não se legitima com menções genéricas ou referências a crimes pretéritos. 6.1. A consideração do mesmo fato em mais de um vetor da dosimetria configura indevido bis in idem.
7. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize.
8. O período depurador da reincidência previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal conta-se a partir da data da extinção da pena, e não do trânsito em julgado da condenação. 8.1. Enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos da extinção da punibilidade, subsiste a agravante da reincidência.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 20, §1o, 25, 64, inciso I, 121, §2o, inciso II; CPP, art. 593, inciso III, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2036974, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2030640, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1946515, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1944171, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1910431, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1687616, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/04/2023.